Tribunal: TJDFT
Processo: 0700873-16.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700873-16.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: GILMAR DOS SANTOS SILVA AUTORIDADE: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO ID 58539960. Homologo a desistência do habeas corpus formulado pela defesa técnica do paciente GILMAR DOS SANTOS SILVA. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.